Tribunal: TJSP
Processo: 1051364-96.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, os questionamentos suscitados pela(s) parte(s) - Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença denegatória mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1051364-96.2021.8.26.0506; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – IPTU – Município de Ribeirão Preto – Cobrança do imposto municipal por meio da aplicação simultânea de duas alíquotas distintas (0,6% e 2,2%) – Embora o impetrante reitere sua alegação que não está discutindo a constitucionalidade da legislação municipal (LC no 2.920/2018) mas sim a (i)legalidade da cobrança híbrida, tal questão redunda, inevitavelmente, no

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – IPTU – Município de Ribeirão Preto – Cobrança do imposto municipal por meio da aplicação simultânea de duas alíquotas distintas (0,6% e 2,2%) – Embora o impetrante reitere sua alegação que não está discutindo a constitucionalidade da legislação municipal (LC no 2.920/2018) mas sim a (i)legalidade da cobrança híbrida, tal questão redunda, inevitavelmente, no entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que, ao contrário do alegado pelo impetrante, tratou da forma de cálculo ora discutida - Forma de cálculo prevista no art. 168, II, "c", da LCM no 2.415/70, acrescentado pela LCM no 2.920/18, norma declarada constitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, nos autos da ArgInc. no 0004761-45.2021.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 17/03/2021 – Cálculo discutido que decorre de seletividade tributária, expressamente permitida pela CF/88 – No caso em tela, ao contrário das alegações do impetrante, a Municipalidade de Ribeirão Preto, ao promulgar a LCM 2.920/2018, não criou uma nova hipótese de incidência tributária (IPTU) ou um tributo "híbrido" – No plano infraconstitucional, o art. 47 do Estatuto das Cidades (Lei Federal no 10.257/2001), autoriza que nos tributos sobre imóveis urbanos, como é o caso do IPTU, ocorra a diferenciação de tributação em razão do interesse social, inclusive com base na função social da propriedade ("Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social") - Inocorrência de julgamento extra petita, na medida em que a questão referente à constitucionalidade da LCM 2.920/18 abordada pelo juízo de 1o grau está diretamente relacionada ao objeto do presente mandamus, de modo que a sentença ateve-se ao(s) limites(s) delineado(s) na exordial e tampouco houve qualquer violação ao art. 489 do CPC, visto que a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pela parte recorrente, destacando-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundamentar a decisão, não fica o magistrado e/ou órgão julgador obrigado a responder, um a um, os questionamentos suscitados pela(s) parte(s) - Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença denegatória mantida – Recurso improvido.